Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-71.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. IAMSPE. Assistência à saúde. Pessoa idosa. Artrose nos dois joelhos. Cirurgia de artroplastia total. Urgência e necessidade da intervenção cirúrgica afirmadas pelos médicos que acompanham a autora, inclusive por médico da rede de atendimento da autarquia ré. Comprovada a condição de contribuinte da autora, impondo à autarquia estadual o dever de fornecer o tratamento prescrito.

Ementa:
APELAÇÃO. IAMSPE. Assistência à saúde. Pessoa idosa. Artrose nos dois joelhos. Cirurgia de artroplastia total. Urgência e necessidade da intervenção cirúrgica afirmadas pelos médicos que acompanham a autora, inclusive por médico da rede de atendimento da autarquia ré. Comprovada a condição de contribuinte da autora, impondo à autarquia estadual o dever de fornecer o tratamento prescrito. Decreto-lei 257/1970, artigo 2o. Precedentes desta Corte. Não se aplicam as orientações de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106, e Supremo Tribunal Federal, Tema 793, por não se tratar de atendimento médico pela rede pública de saúde, mas de serviço prestado por autarquia estadual em caráter oneroso. Recurso provido para acolhimento da pretensão, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, em vista do baixo valor da causa, histórico de dois mil reais.